Tribunal: STF
Processo: Rcl 66706
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos dos Processos nºs 1502296-28.2024.8.26.0050 e 2011596-10.2024.8.26.0000, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que a autoridade reclamada, ’ao analisar a solicitação de habilitação nos autos, optou por rejeitá-la, embasando sua decisão em uma interpretação rigorosa das circunstâncias que envolvem o caso. Em sua decisão, no dia 18 de março de 2024, o Desembargador Willian Campos explicitou: Indefiro. Não é caso de habilitação, pois a requerente é investigada’.



    Destaca que, em razão do impedimento ao acesso, ‘nos encontramos diante de uma clara violação ao enunciado da súmula vinculante nº 14, a qual garante expressamente o acesso aos autos do processo judicial ao advogado’. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e a imediata habilitação do advogado para que possa ter amplo e irrestrito acesso aos autos processuais, aos elementos de prova já documentados. No mérito, pugna pela procedência do pedido para anular a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 10 - destaquei):



    “(...)



    Passo a prestar as informações solicitadas, com cópia para o Presidente da 15ª Câmara, ao Presidente da Seção Criminal e ao Excelentíssimo Ministro Flávio Dino, solicitante das informações. 



    Os autos da apelação nº 1502296-28.2024.8.26.0050 deram entrada neste Tribunal em 01/03/2024. 



    Em 16/03/2024, o ilustre Advogado Antônio Marcos Venâncio de Alcântara {OAB/PB Nº 29.593) protocolizou pedido de habilitação para atuar em favor de N. V. L. endereçado ao Juiz de Direito do Foro Central Criminal Barra Funda {fls. 162 nos autos da apelação nº 1502296-28.2024.8.26.0050), o qual foi superado pelo despacho colacionado às fls. 168/169 dos referidos autos, nos seguintes termos:



     "Anote-se que o pedido de habilitação protocolado pelo ilustre Advogado Antonio Marcos Venâncio de Alcântara OAB/PB nº 29.593 para atuar em favor de N. V. L., foi dirigido ao Juiz de Direito do Foro Central Criminal Barra Funda (tis. 162). 



    O MM. Juiz de Direito do Dipo 3 Seção 3.1.2, comarca da Capital/SP, assim decidiu: 



    ‘Conquanto seja direito do advogado do investigado obter acesso aos elementos investigatórios já encerrados e documentados, tratando-se o presente caso de suposto envolvimento dos averiguados em associação criminosa e tramitando o feito sob sigilo externo e segredo de justiça para proteção da efetiva realização das diligências presididas pelo delegado de polícia, com fulcro nos artigos 23 da lei 12.850/13 e art. 20 do Código de Processo Penal determino a intimação do Ministério Público e da Autoridade Policial para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do pedido de fls. 56, indicando se ainda há diligências em andamento e se eventual acesso do(s) averiguado(s) ao Inquérito Policial prejudicará o andamento das investigações - fls. 166.’ 



    Nesse passo, não se mostra adequado o deferimento do pleito de habilitação neste momento, sendo necessário, portanto, que se aguarde a manifestação do i. Parquet e da Autoridade Policial para que o douto magistrado a quo analise o pedido em toda a sua extensão, sob a pena de indevida supressão de instância". 



    Consequentemente, considerando que os autos estão sob segredo de justiça, como mencionado alhures, o deferimento do pleito ofertado pela reclamante poderia, em tese, obstaculizar o sigilo das investigações, além de caracterizar supressão de instância, uma vez que o pedido não havia sido analisado em primeiro grau. 



    Paralelamente, o Ministério Público ajuizou medida cautelar inominada nº 2011596-10.2024.8.26.0000 em 24/01/2024, com pedido liminar, contra ato do MM. Juízo do DIPO 3 Foro Criminal Central Barra Funda da Comarca de São Paulo, que indeferiu representação de busca e apreensão domiciliar e no local de trabalho, bem como quebra de sigilo de dados, em face de N. V. L. e Camila Venancio, investigadas pela prática do suposto crime de tráfico de pessoas, previsto no artigo 149-A do Código Penal. 



    Por decisão datada de 04/03/2024, a liminar foi deferida para atribuir efeito ativo ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público {autos nº 1502296-28.2024.8.26.0050), pois presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, determinando-se a execução da medida de busca e apreensão domiciliar e no local de trabalho, observando-se que deve ser realizada durante o dia e com a maior discrição possível, nos locais indicados, apenas e tão somente de celulares e computadores das investigadas, bem como a quebra de sigilo de dados e do fluxo de comunicações limitados aos últimos seis meses, incluindo fotos, vídeos, mensagens trocadas via SMS, Whatsapp, Telegram, lnstagram e Messenger {Facebook), com vistas à localização de elementos informativos relacionados aos fatos ora investigados {fls. 65/68, dos autos nº 2011596-10.2024.8.26.0000). 



    Em 05/03/2024 foram prestadas as informações pelo MM. Juiz do DIPO 3 Foro Criminal Central Barra Funda da Comarca de São Paulo e em 16/03/2024 o ilustre Advogado Antônio Marcos Venâncio de Alcântara {OAB/PB Nº 29.593) protocolizou igualmente nos autos da ação cautelar inominada o pedido de habilitação para atuar em favor de N. V. L {fl. 75, dos referidos autos). 



    Atualmente, encontram-se os autos nº 2011596-10.2024.8.26.0000 aguardando parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo desde 15/03/2024 {fl. 73). 



    São estas as informações que me cumpriam prestar. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de estima e distinta consideração.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14.



    Foi destacado pelo Juízo de primeiro grau que, ‘conquanto seja direito do advogado do investigado obter acesso aos elementos investigatórios já encerrados e documentados, tratando-se o presente caso de suposto envolvimento dos averiguados em associação criminosa e tramitando o feito sob sigilo externo e segredo de justiça para proteção da efetiva realização das diligências presididas pelo delegado de polícia, com fulcro nos artigos 23 da lei 12.850/13 e art. 20 do Código de Processo Penal determino a intimação do Ministério Público e da Autoridade Policial para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do pedido de fls. 56, indicando se ainda há diligências em andamento e se eventual acesso do(s) averiguado(s) ao Inquérito Policial prejudicará o andamento das investigações’.



    Restou elucidado pela autoridade reclamada que, ‘considerando que os autos estão sob segredo de justiça, como mencionado alhures, o deferimento do pleito ofertado pela reclamante poderia, em tese, obstaculizar o sigilo das investigações, além de caracterizar supressão de instância, uma vez que o pedido não havia sido analisado em primeiro grau’. 



    Nesse diapasão, não verifico qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14, tendo em vista que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta que, ‘em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14’ (Rcl 52.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022); ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante. 



    De outro lado, para afastar a conclusão exposta pela autoridade reclamada exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). Destaco, por oportuno, os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator